Tribunal: TJMT
Processo: 1006827-56.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006827-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), GLORIA MARCIA DA COSTA MARQUES - CPF: 065.039.771-15 (AGRAVANTE), LUIS GUILHERME DIAS PORTO RIBEIRO - CPF: 063.986.258-62 (AGRAVADO), RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (ADVOGADO), ALCY ALVES VELASCO - CPF: 318.939.961-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO POLIMENO - CPF: 164.545.678-18 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO HOFFMANN - CPF: 204.921.541-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO RODRIGUES TORRES - CPF: 058.850.928-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença. Arguição de nulidade por vícios processuais na fase de conhecimento. Inadmissibilidade. Coisa julgada. Intimação para cumprimento voluntário da obrigação exequenda dirigida ao advogado constituído na fase de conhecimento. Validade. art. 513, § 2º, i, do CPC. Execução do valor integral dos honorários advocatícios sucumbenciais. Ilegitimidade ativa. Inocorrência. Legitimidade concorrente entre o advogado, credor da verba honorária, e a parte vencedora da ação. Exceção de execução. Não configurada. Verba honorário pertencente ao advogado que efetivamente atuou no processo. Incabível condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em razão da rejeição da impugnação. Súmula nº 519 do STJ. Recurso parcialmente provido.

i. caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pela parte executada contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, uma vez que a arguição de “inexigibilidade do título” porque a sentença prolatada nos autos estaria maculada de vícios esbarra nos efeitos inerentes à coisa julgada, e por considerar que, em face da ausência de citação dos corréus, e que somente o advogado do ora exequente atuou ativamente na fase de conhecimento, não há falar em ilegitimidade ativa para exigir a totalidade da verba honorária, nem em excesso de execução.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões definidoras do mérito recursal: (i) saber se a alegação de vícios processuais ocorridos na fase de conhecimento justifica a inexigibilidade do título executivo judicial; (ii) saber se a ausência de intimação pessoal da parte, e não do advogado, na fase executória, acarreta nulidade processual; (iii) saber se o agravado é parte legítima para promover o cumprimento da totalidade da verba sucumbencial e das multas; (iv) saber se há excesso de execução em razão da partilha da verba sucumbencial entre os diversos litisconsortes e advogados atuantes no processo.

III. Razões de decidir

3. A inexigibilidade do título fundada em vícios ocorridos na fase de conhecimento encontra óbice na coisa julgada, que torna imutável e indiscutível a decisão judicial transitada em julgado, mesmo quando os vícios alegados envolvem matéria de ordem pública.

4. Havendo advogado regularmente constituído no processo, e não sendo o caso de cumprimento de sentença que teve início após mais de um ano da data do trânsito em julgado, é válida e eficaz a intimação da parte, por meio de publicação dirigida ao seu advogado, para cumprir voluntariamente a obrigação exequenda.

5. Considerando que os honorários advocatícios fixados no processo judicial (honorários sucumbenciais) pertencem exclusivamente ao advogado (Lei nº 8.906/94, art. 23; CPC, art. 85, § 14º), o que, porém, não se exclui da parte da demanda a legitimidade concorrente para executá-los, e que eles têm por objetivo remunerar a atuação do advogado no processo, não sendo devido no caso em que inexistiu atuação do profissional, não há falar em ilegitimidade ativa do exequente, parte vendedora da ação, para executar a integralidade da verba honorária, tampouco em excesso de execução.

6. A interpretação do título executivo judicial, que visa ao melhor cumprimento do comando judicial, não viola a coisa julgada.

7. Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios (STJ, Súmula nº 519).

IV. Dispositivo

8. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GLÓRIA MÁRCIA DA COSTA MARQUES contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000968-78.2014.8.11.0027, deflagrado em face da agravante a pedido de LUÍS GUILHERME DIAS PORTO RIBEIRO, e originário da ação “
Anulatória de Negócio Jurídico de Compra e Venda
” (Proc. nº 0000968-78.2014.8.11.0027), ajuizada pela agravante contra o agravado, e também contra ALCY ALVES VELASCO, LUCIANO POLIMENO, CARLOS ALBERTO HOFFMANN, MUNDIAL DROGAS e ROBERTO RODRIGUES TORRES, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela executada/agravante, por entender que a arguição de “
inexigibilidade do título porque a sentença prolatada nos autos estaria maculada de vícios
” esbarra nos efeitos da preclusão, uma vez que a questão já foi objeto de análise e decisão transitada em julgado no processo, e que, “
considerando que existem somente dois advogados atuantes no processo tanto na fase de conhecimento como no início do cumprimento de sentença, tendo, inclusive, representado o impugnado em todos os recursos apresentados pela impugnante, é certo que
(eles)
fazem jus ao recebimento da verba sucumbencial arbitrada
”, de modo que não há falar em ilegitimidade ativa ou em excesso de execução; ao final, diante do resultado, condenou a executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da execução
(cf. Id. nº 164081428 e 183558010 dos autos de origem).

A agravante suscita a nulidade da decisão integrativa que rejeitou os embargos de declaração, pois, segundo diz, “
trata-se manifestamente de decisão-formulário, a qual não aborda sequer minimamente a argumentação explanada nos aclaratórios, tanto é que sequer faz menção aos dois tópicos sobre obscuridades
”.

Insiste na tese de “
inexigibilidade do título exequendo
”, sob o argumento de que “
a r. sentença exequenda e demais atos decisórios encontram-se maculados pela nulidade: 1) decorrente do tramite processual sem a citação dos litisconsortes necessários; 2) decorrente da determinação de intimação pessoal da parte para recolhimento e comprovação do pagamento das custas remanescentes, sem a prévia intimação do patrono por ela regularmente constituído nos autos,
(...)
; 3) decorrente da não observância da exigência de dupla intimação para a extinção do processo com baldrame no inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil, mais precisamente, a do advogado, através do DJE, e a da parte, pessoalmente; 4) decorrente da intimação direcionada ao advogado
(...)
, em vez intimação pessoal da autora, a fim de que exerça as faculdades previstas no artigo 525 do Código de Processo Civil, haja vista que a procuração encartada aos autos cinge-se à fase de conhecimento do feito
”.

Diz, nesse sentido, que “
os pedidos de número 1 e 3 versam sobre nulidades absolutas que maculam o feito de tal maneira que se mostram inaptas a se convalidar e, embora ocorridas antes da prolação da r. sentença, não foram objeto do Recurso de Apelação e posteriores instrumentos recursais manejados
”, logo, uma vez que a “
nulidade absoluta nunca se convalida e pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição
, (é)
inaplicável a preclusão
”, enquanto os “
pedidos de número 2 e 4 referem-se a situações ocorridas após o retorno dos autos do egrégio Tribunal de Justiça, resta de clareza solar que os recursos mencionados na r. decisão interlocutória não têm o condão de propelir eventual manto de preclusão sobre os mesmos
”.

Alega, em outra frente, que “
a decisão interlocutória, no ponto de rejeição das arguições de ilegitimidade ativa ‘ad causam’ e correspondente excesso de execução, manifestamente ofende a prefalada coisa julgada e, inclusive, a imparcialidade com que o magistrado prolator deveria conduzir o processo, ao decidir que, embora alguns autores da demanda tenham atuado no feito, a sucumbência seria apenas pertencente ao exequente, ora recorrido, agraciando-o com tal benesse da totalidade dos honorários sucumbenciais porque ele teria atuado ‘mais ativamente’ que os demais
”.

Afirma que, como a “
sentença exequenda prescreveu verba sucumbencial a todos os integrantes do polo passivo, sem exclusão de nenhum, tendo tal situação sido objeto de trânsito em julgado
”, deve ser reconhecido o “
excesso de execução, a fim de que seja a parte recorrida declarada credora de apenas 1⁄4 da verba exequenda
”.

Sustenta, por fim, a “
impossibilidade de fixação de honorários advocatícios de sucumbência em ato decisório de rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença
,
conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça
(...)
no sentido de que incabível é tal decreto condenatório porque a versanda impugnação é reputada como se fosse mero incidente processual
”.

Pede, pois, o
provimento do recurso, para que seja cassada a decisão agravada, “
determinando-se a reconstrução do vago ato decisório formulário de rejeição dos aclaratórios
”, ou, alternativamente, reconhecida a “
inexigibilidade do título
”, seja declarada a nulidade de todos os atos processuais praticados na fase executiva, ou, ao menos, “
seja acolhida a arguição de ilegitimidade ativa ‘ad causam’ do agravado e seus advogados para postularem pela integralidade das multas e verba sucumbencial, bem como a fim de que seja albergada a arguição de excesso de execução, a fim de que seja a parte recorrida declarada credora de apenas 1⁄4 da verba exequenda
”, ou, no mínimo, “
suprimida a condenação
(...)
ao pagamento de verba honorária sucumbencial em razão da rejeição da impugnação
”; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento
(cf. Id. nº 273027894).

A decisão vinculada ao Id. nº 273633867 recebeu e admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso.

O agravado oferta contrarrazões junto ao Id. nº 280182351, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Em breve contextualização, o feito de origem concerne à fase de cumprimento de sentença derivada da ação “
Anulatória de Negócio Jurídico de Compra e Venda
” (Proc. nº 0000968-78.2014.8.11.0027), ajuizada pela agravante Glória Márcia da Costa Marques em face do agravado Luís Guilherme Dias Porto Ribeiro, e também em desfavor de Alcy Alves Velasco, Luciano Polimeno, Carlos Alberto Hoffmann, Mundial Drogas e Roberto Rodrigues Torres.

O título executivo judicial é composto pelos seguintes dispositivos decisórios:

Em 1ª Instância:

“Destarte, com fulcro no parágrafo único do artigo 274 do CPC, que disciplina que são presumidamente válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, quando eventual modificação não tiver sido comunicada ao Juízo, bem como no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO O PROCESSO sem julgamento de mérito.” (cf. Id. nº 89283333 dos autos de origem)

“Assim, ACOLHO os embargos de declaração interpostos contra a decisão objurgada e os JULGO PROCEDENTES para CONDENAR a autora ao pagamento de 10% (dez) a título de honorários sucumbenciais sobre o valor da causa.” (cf. Id. nº 89283341 dos autos de origem)

Em 2ª Instância:

“Pelo exposto, com fundamento nos arts. 1.010, II e III, e 932, III, ambos do CPC, não conheço do recurso, porque manifestamente inadmissível.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (cf. Id. nº 89283361 dos autos de origem)

“Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso e, proclamando sua natureza protelatória, condeno a agravante ao pagamento de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, decorrente da interposição de Agravo Interno manifestamente improcedente (CPC, art. 1.021, §4º), e, cumulativamente, ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, por litigância de má-fé caracterizada pela oposição injustificada ao andamento do processo e interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório (CPC, art. 80, IV e VII).” (cf. Id. nº 89283387 dos autos de origem)

Em Instância Espacial (Superior Tribunal de Justiça):

“Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro os honorários em favor dos advogados da parte recorrida em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (cf. Id. nº 89283465 dos autos de origem)

Trânsito em julgado da decisão exequenda em 01.07.2022 (cf. Id. nº 89283466 dos autos de origem).

Em 04.08.2022, o então réu, agora exequente/agravado, Luís Ribeiro requereu o início da fase de cumprimento de sentença, com a consequente “
intimação da devedora
(...)
para que pague o débito total no valor de R$ 542.994,51
”, decorrente da condenação de “
17% (dezessete por cento) do valor atualizado da causa a título de Honorários Advocatícios Sucumbenciais, mais 4% do valor atualizado da causa a título de multas, sendo 2% referente a condenação por interpor recurso protelatório e 2% referente a litigância de má-fé
” (cf. Id. nº 91690212 dos autos de origem).

A executada/agravante Glória Marques opôs impugnação ao cumprimento de sentença, onde, em síntese, sustentou a “
inexigibilidade do título
(executivo)”, em razão de determinados vícios processuais que ocorreram na fase de conhecimento, como a ausência de citação de todos os litisconsortes necessários e defeito nas intimações que lhe foram dirigidas antes da extinção do processo sem resolução do mérito, e, ainda, em decorrência da ausência de intimação válida nesta fase executória, sendo nula a “
intimação direcionada ao advogado
(...)
,
(ao invés da)
intimação pessoal da autora, a fim de que exerça as faculdades previstas no artigo 525 do Código de Processo Civil, haja vista que a procuração encartada aos autos cinge-se à fase de conhecimento do feito
”.

Suscitou, ainda, a ilegitimidade ativa de “
Luís Guilherme Dias Porto Ribeiro e de seus advogados Onofre Ribeiro da Silva Neto e Renato Gonçalves Raposo para iniciar a fase de cumprimento de sentença como se fossem detentores da integralidade da verba sucumbencial, restando nítida a inexigibilidade da totalidade do montante previsto no título exequendo em face dos mesmos, haja vista que os réus Carlos Alberto Hoffmann e Mundial Churrascaria & Hotel Thermas Ltda.-ME (antiga Mundial Drogas), assim como Alcy Alves Velasco, este último em causa própria, também promoveram intervenção defensiva no feito
”, e, sob o mesmo enfoque, arguiu excesso de execução, pois, “
em atenção ao conceito de legitimidade ativa concorrente, afere-se que os advogados Onofre Ribeiro da Silva Neto e Renato Gonçalves Raposo devem limitar-se a pleitear a verba atinente à parte, qual seja 1⁄2 das multas, e os honorários sucumbenciais restritos à atuação em prol do retronominado requerido, mais precisamente, 1⁄24 da verba honorária, isso considerando o fato de que não figuram, em causa própria, como exequentes
” (cf. Id. nº 94758943 dos autos de origem).

Na decisão agravada, a MMª. Juíza rejeitou a impugnação sob os seguintes fundamentos:

“I. DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO.

Sustenta a impugnante, nesse ponto em apreço, que é cabível a inexigibilidade do título, pois a sentença prolatada nos presentes autos estaria maculada de vícios, o que levaria a sua consequente anulação.

Em detida análise dos autos, destaca-se que o ponto levantado pela impugnante já foi matéria de análise por esse juízo, além de também ter sido apreciado também pelo Egrégio Tribunal de Justiça e STJ.

Nesse sentido, podemos relembrar nas descrições a seguir: Recurso de apelação desprovido (ID 89283361); Agravo interno desprovido (ID 89283387); Recurso especial com seguimento negado (ID 89283452); Recurso especial, provimento negado (ID 89283464), sendo certificado o TRÂNSITO EM JULGADO em 01/07/2022 (ID 89283466).

Ademais, trata-se de matéria preclusa, ante o trânsito em julgado do recurso, conforme disposto nos artigos 507 e 508, ambos do Código de Processo Civil, não podendo ser rediscutida em sede de execução.

(...)

II. DA ILEGITIMIDADE ATIVA

A princípio, a impugnante propôs ação anulatória de negócio jurídico de compra e venda em face de LUIS GUILHERME DIAS PORTO RIBEIRO, ALCY ALVES VELASCO, LUCIANO POLIMENO, CARLOS ALBERTO HOFFMANN, ROBERTO RODRIGUES TORRES e MUNDIAL DROGA.

Compulsando os autos, verifico que somente o impugnado participou ativamente de todo o processo, incluindo o grau recursal. As outras partes limitaram-se a manifestações pontuais tais como: As partes Roberto e Luciano não foram citadas e não aram contestação, o requerido Alcy não foi citado, mas peticionou informando as provas que pretendia produzir. Já os requeridos Mundial drogas e Carlos Alberto apresentaram contestação.

Desse modo, o impugnado, além de devidamente citado, participou de todos os demais atos processuais. Afastando o conceito de ilegitimidade ativa na demanda.

Em se tratando de cumprimento de sentença, uma sequência lógica da fase cognitiva, não se vislumbra a possibilidade de discussão acerca da legitimidade ativa ou passiva nesta fase processual, sobretudo se mantidas as mesmas pessoas da fase de conhecimento.

Dessa forma, estando presente durante toda a fase de conhecimento, é certo que o impugnado é parte legitima para iniciar a fase de cumprimento de sentença.

III. DO EXCESSO DE EXECUÇÃO

Sustenta a impugnante o excesso de execução em relação à cobrança da totalidade do título exequendo, já que o montante devido seria apenas o montante relacionado a 1⁄4 do valor de honorários sucumbenciais e da multa ora aplicada em sentença e recursos desprovidos por parte da impugnante.

(...)

Compulsando os autos, é possível notar que os patronos Renato Gonçalves Raposo e Onofre Ribeiro da Silva Neto atuaram na defesa do ora impugnado e de outros três requeridos (Luís Guilherme, Carlos Alberto e Mundial Churrascaria).

Nesse ponto, cabe destacar que, não obstante os honorários sucumbenciais somente sejam exigíveis após o trânsito em julgado da sentença, esses são destinados ao causídico que atuou durante a fase de conhecimento.

Dessa forma, considerando que existem somente dois advogados atuantes no processo tanto na fase de conhecimento como no início do cumprimento de sentença, tendo inclusive, representado o impugnado em todos os recursos apresentados pela impugnante, é certo que esses fazem jus ao recebimento da verba sucumbencial arbitrada.

(...)

Diante do exposto, REJEITO a presente impugnação ao cumprimento de sentença interposto pela impugnante no ID 94757189.

Nos termos do art. 85, § 1º do CPC, CONDENO a parte devedora/impugnante ao pagamento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor da dívida no total, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por cento) e incidência de honorários advocatícios, também no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, conforme § 1º, do art. 523, do CPC/2015.”

Em primeiro lugar, no que tange à arguição de inexigibilidade do título executivo em razão de vício processual na fase de conhecimento, anoto que,
em decorrência do efeito sanatório e da eficácia preclusiva da coisa julgada, com o trânsito em julgado da sentença, reputa-se sanado, superado e convalidado eventual
vício processual ocorrido na fase de conhecimento, e
repelidas não só as alegações expressamente apresentadas pelas partes nos autos, mas também todas aquelas que poderiam ter sido, mas não o foram a tempo e modo oportunos, logo, é evidente a inadequação da via eleita pela executada/agravante para buscar, diante do reconhecimento judicial dos supostos vícios, desconstituir a sentença.

Sobre o tema, o STJ já decidiu que “
v
ícios, ainda que de ordem pública, ocorridos no processo de conhecimento, não têm o condão de transpor a autoridade da coisa julgada e irradiar efeitos na fase de execução
." (STJ - Quinta Turma - REsp 695.445/SP, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, julgado em 12/5/2008), assim como que, “
transitada em julgado a sentença e formado o título executivo judicial, não há falar em possibilidade de discussão da questão em sede de processo de execução. A questão torna-se imutável, cabendo sua revisão apenas por outros instrumentos como a ação rescisória e a querela nullitatis
” (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 804.518/SC, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 06/11/2012), inclusive, “
de acordo com a jurisprudência deste Sodalício não há falar, em sede de execução, em nulidade ocorrida no processo de conhecimento, ainda que relativa à incompetência absoluta, tendo em conta a coisa julgada
” (STJ - Sexta Turma - AgRg no Ag 1.201.094/SP, relatora Ministra Maria Thereza De Assis Moura, julgado em 01/12/2011, DJe 14/12/2011).

No mesmo sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. SUCESSÃO EMPRESARIAL ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...). 4. A jurisprudência do STJ firma que, uma vez formada a coisa julgada, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não se admite rediscussão da ilegitimidade passiva (AgInt no AREsp 1.634.582/SP e AgInt nos EDcl no AREsp 308.096/SP). 5. O reconhecimento da ilegitimidade dos sócios dependeria, inevitavelmente, da rediscussão da legitimidade da própria empresa executada, o que não é admitido em sede de cumprimento de sentença. 6. Alterar as conclusões do acórdão recorrido quanto à existência de grupo econômico, confusão patrimonial ou sucessão empresarial demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 7. Constata-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência consolidada do STJ, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ. IV. Agravo interno desprovido. (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 2.674.070/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECUSRO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A alegação de ilegitimidade passiva, apesar de constituir matéria de ordem pública, deve ser suscitada na fase de conhecimento, sob pena de ser alcançada pela eficácia preclusiva da coisa julgada. Em sede de cumprimento de sentença, há ilegitimidade passiva se a execução for instaurada em face de pessoa não abarcada pelos elementos subjetivos do título judicial. 2. De acordo com o entendimento do STJ, "o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e da desídia do exequente" (AgInt no AREsp 2.595.147/SE, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). 3. No caso, o Tribunal de origem afastou a alegação de prescrição intercorrente, anotando que a parte exequente foi diligente na condução do feito, razão pela qual incide o óbice da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.740.937/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 25/3/2025)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPOSTA OFENSA AO ART. 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO É O MEIO PROCESSUAL PRÓPRIO PARA DEBATE DE QUESTÃO ACOBERTADA PELO MANTO DA COISA JULGADA. PRECEDENTES. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - Terceira Turma - AgRg no AREsp n. 190.183/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 6/8/2015, DJe de 24/8/2015)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO. TELEMS. PROGRAMA COMUNITÁRIO DE TELEFONIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO DECIDIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 1. As questões efetivamente decididas, de forma definitiva, no processo de conhecimento (ação civil pública), ainda que de ordem pública, como a legitimidade passiva ad causam, não podem ser novamente debatidas, sobretudo no processo de execução, sob pena de vulneração à coisa julgada (REsp 917.974/MS). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp n. 165.050/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 16/8/2012, DJe de 23/8/2012)

Segundo, a respeito da tese recursal de “(vício)
decorrente da determinação de intimação pessoal da parte para recolhimento e comprovação do pagamento das custas remanescentes, sem a prévia intimação do patrono por ela regularmente constituído nos autos
”, de tão confusa, sequer é possível entender, a partir da leitura das razões recursais, ao que se refere essa arguição de nulidade, eis que, diante da referência a “
custas remanescentes
”, a impressão inicial é de que diz respeito a acontecimento do processo de conhecimento, na medida em que o feito foi extinto sem resolução do mérito justamente à falta de recolhimento das custas de distribuição após a correção do valor da causa, e, se for o caso, aplica-se a esse tópico o mesmo entendimento acima delineado, contudo, no decorrer das razões do agravo, a executada/agravante enfatiza que se trata de “
situação ocorrida após o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça
”, ou seja, na fase de cumprimento de sentença, e, se a ideia foi essa, cabe não conhecer do recurso nesse ponto, afinal,

diante do princípio da dialeticidade, para que se considere a impugnação recursal devidamente fundamentada, não basta fazer um vaga alusão ao que foi exposto em 1º Grau, consistindo em ônus processual do recorrente expor, de modo claro, coeso e inteligível, os fundamentos de fato e direito que embasam a pretensão recursal.

Terceiro, a tese recursal de nulidade “
decorrente da intimação direcionada ao advogado
(...)
, em vez intimação pessoal da autora, a fim de que exerça as faculdades previstas no artigo 525 do Código de Processo Civil, haja vista que a procuração encartada aos autos cinge à fase de conhecimento do feito
”, flerta perigosamente com a má-fé processual, já que, por meio do mesmo advogado que a representou na fase de conhecimento, inclusive antes do despacho inicial do art. 523 do CPC, a executada/agravante peticionou no feito de origem para requer providências (cf. Id. nº 90781876 dos autos de origem), e, pouco depois, na mesma semana em que proferido o despacho, mais duas outras vezes (cf. Id. nº 92970834 e 92970834 dos autos de origem), deixando clara a sua ciência inequívoca e que continuou a possuir regular representação processual pelo advogado que constitui na fase de conhecimento, assim, nos termos do art. 513, § 2º, I, do CPC, tendo em vista que a sentença transitou em julgado em 01/07/2022 e que o início da fase de cumprimento de sentença ocorreu no mês seguinte, é válida e eficaz a intimação da executada/agravante dirigida ao advogado que a representa no processo.

Finalmente, em relação ao quarto e último tópico constante da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual se refere à tese de ilegitimidade ativa e excesso de execução, uma vez que a “
sentença exequenda prescreveu verba sucumbencial a todos os integrantes do polo passivo, sem exclusão de nenhum, tendo tal situação sido objeto de trânsito em julgado
”, de modo que o exequente
Luís Guilherme Dias Porto Ribeiro teria legitimidade para exigir apenas 1⁄4 da verba honorária, relembro que o
s honorários advocatícios fixados no processo judicial (honorários advocatícios sucumbenciais) pertencem exclusivamente ao advogado, constatação esta que decorre de expressa previsão legal (Lei nº 8.906/94, art. 23; CPC, art. 85, § 14º) e de sólida jurisprudência dos tribunais nacionais (STJ, EAg 884.487/SP), e que, de igual forma, é entendimento consolidado o de que, “
apesar de os honorários advocatícios constituírem direito autônomo do advogado, não se exclui da parte a legitimidade concorrente para discuti-los
” (STJ - Terceira Turma - Resp 1.787.488/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 25/10/2022).

Conforme destacado na decisão agravada, dos 6 réus indicados na petição inicial, só 3 chegaram a ser citados no processo, a saber, o agravado
Luís Ribeiro
,
Carlos Alberto Hoffmann e Mundial Drogas (
Mundial Churrascaria & Hotel Thermal Ltda Me), sendo que todos eles constituíram e foram representados pelo advogado Renato Gonçalves Raposo (cf. Id. nº 89283015 e 89283244 do feito de origem, respectivamente), este que continua a atuar no processo até o momento, sendo o subscritor da petição de cumprimento de sentença (cf. Id. nº 91690212 do feito de origem) e das contrarrazões ofertadas nestes autos (cf. Id. nº 280182351), e que, com efeito, da perspectiva do polo passivo da fase de conhecimento, foi o único causídico que ativamente participou do processo, acompanhando-o, de forma efetiva, em todas as instâncias, praticando atos essenciais ao desfecho dado ao caso concreto, cujo destaque, por óbvio, é a apresentação do incidente de impugnação ao valor da causa, afinal, conquanto tenha aparecido nos autos, atuando em causa própria, o corréu e advogado
Alcy Alves Velasco não ofereceu contestação, sendo, a rigor, revel, tendo se limitado a única petição, em que bradou que “
em nada se relaciona com a área de terras descrita na petição inicial
”, e, genericamente,

pugnou pela produção de “
provas documentais
para comprovar que: não possui relação com os fatos e pedidos anotados na exordial
” (cf. Id. nº 89283322 do feito de origem), nada mais manifestando a partir de então, inclusive em grau recursal.

Segundo orientação da jurisprudência do STJ, “
não se pode perder de vista que, ao lado da sucumbência e da causalidade, há um terceiro critério que deve ser considerado e que se liga à própria essência do instituto: os honorários existem para remunerar a atividade dos advogados, considerados, pela Constituição Federal, como exercentes de uma função indispensável à administração da Justiça (Art. 133). Trata-se de critério elementar e que remonta às origens do instituto, mas que se revela fundamental para a resolução do presente processo. Assim, muito embora a regra seja a fixação de honorários sucumbenciais na extinção do processo sem resolução de mérito, impõe-se pontuar que, se os honorários têm por objetivo remunerar a atuação dos advogados, inexistindo qualquer atuação do profissional, não há razão para o arbitramento da verba honorária
” (STJ - Terceira Turma - REsp 2.091.586/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 5/3/2024).

Logo, considerando a legitimidade concorrente à execução dos honorários sucumbenciais, constatado que somente o advogado Renato Gonçalves Raposo atuou efetivamente no processo, e que a “
interpretação do título executivo judicial pelo Tribunal de origem, que visa ao melhor cumprimento do comando judicial, não viola a coisa julgada
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 2.405.050/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em 26/5/2025), também não vejo crítica ou censura a ser feito na decisão agravada nesse ponto.

Para encerrar esse capítulo, embora a impugnação recursal não tenha dado maior atenção à ilegitimidade ativa e excesso de execução no que toca o
valor das multas processuais (litigância de má-fé e interposição de agravo interno manifestamente improcedente), citando-a somente de passagem, anoto que, diante da solidariedade ativa da obrigação, uma vez que “
cada um dos credores solidários tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro
(CC, art. 267), não há falar em ilegitimidade ou excesso da execução.

O único ponto da decisão agravada que merece reparo é quanto
a condenação da executada/agravante a pagar honorários sucumbências em razão da rejeição da impugnação, eis que, “
n
a hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios
” (STJ, Súmula nº 519).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para excluir da decisão agravada a condenação da executada/agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025